Tribunal: TJES
Processo: 0000373-87.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000373-87.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: UILDES MARTINS DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. GUARDA MUNICIPAL. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, em regime inicial fechado, por tráfico ilícito de entorpecentes. A defesa argui, em preliminar, a nulidade das provas obtidas mediante suposta busca pessoal ilegal realizada por guardas municipais, e, no mérito, requer a desclassificação para o tipo previsto no art. 28, do mesmo diploma legal, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (
i
) verificar a existência de nulidade na abordagem e busca pessoal efetuada por guardas municipais; (
ii
) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio; (
iii
) analisar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação dos guardas municipais no caso concreto encontra amparo no art. 301 do CPP, que autoriza qualquer cidadão — e, com mais razão, agentes públicos — a realizar prisão em flagrante. No caso, os agentes presenciaram conduta típica de tráfico e flagraram o recorrente com substâncias entorpecentes e valores em dinheiro, evidenciando situação de flagrante delito.
4. A jurisprudência do STJ admite a legalidade da prisão em flagrante efetuada por guardas municipais, desde que presentes os requisitos do art. 301, do CPP, mesmo diante das limitações constitucionais à sua atuação, o que se verificou na hipótese dos autos (AgRg-HC 959.024/SP e AgRg-HC 819.733/RS).
5. A alegada nulidade na busca pessoal não se sustenta, pois os agentes observaram atitude suspeita, seguida de fuga e tentativa de ocultação de entorpecentes na boca do recorrente, circunstâncias que justificaram a abordagem imediata.
6. A desclassificação da conduta para o tipo do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, é inviável, considerando as circunstâncias da prática delituosa, e os depoimentos uníssonos dos guardas municipais sobre a prática de comércio ilícito.
7. Os depoimentos dos agentes de segurança pública, colhidos sob o crivo do contraditório, são idôneos para sustentar a condenação, na ausência de indícios de parcialidade ou contradições relevantes.
8. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi parcialmente fundamentada em vetores inadequados. A valoração negativa da personalidade do agente baseou-se indevidamente em condenações pretéritas, o que contraria a jurisprudência do STJ (HC 895.283/PE) e deste TJES (APCr 0012851-41.2020.8.08.0012).
9. A majoração da pena com fundamento na natureza das drogas também não se mostra proporcional diante das quantidades apreendidas (1,5g de crack e 13,1g de cocaína), sendo cabível a fixação da pena-base no mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 301; CF/1988, art. 144, § 8º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33,
caput
, e 42; CP, arts. 59 e 33, § 2º, “a”.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg-HC 959.024/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 18/02/2025;
STJ, AgRg-HC 819.733/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 20/06/2024;
STJ, HC 895.283/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJE 19/11/2024;
TJES, APCr 0012851-41.2020.8.08.0012, Rel. Des. Helimar Pinto, publ. 27/02/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000373-87.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: UILDES MARTINS DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE SUPOSTA ILEGALIDADE
N
A BUSCA PESSOAL

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Uildes Martins dos Santos
, inconformado com a sentença proferida pelo
Magistrado
da 2ª Vara Criminal de
Vila Velha

no id. 13493132
.

Antes de entrar no mérito do processo, impende analisar a questão preliminar suscitada pela defesa do recorrente, que, em síntese, pretende
a nulidade d
as provas
em razão de suposta ilegalidade na busca pessoal realizada pelos
agentes públicos.

A esse respeito, o artigo
301
, do Código de Processo Penal, estabelece o seguinte. Confira-se:

Art. 301.
Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

A partir disso
, sustenta a
Defensoria Pública
que o procedimento de abordagem e revista pessoal foi realizado d
e forma ilegal, alegando que os agentes municipais extrapolaram suas atribuições.

Todavia, sem razão à defesa.

Isso porque, a partir dos depoimentos dos agentes que participaram da ocorrência (em esfera policial às fls.
18/22 do id. 13493094
e em juízo no id.
13493126
), depreende-se que os guardas municipais agiram diante de situação de
flagrante delito de crime permanente
, haja vista que
um dos agentes visualizou o apelante realizando o comércio de entorpecentes, e demonstrando nervosismo e agitação ao perceber a aproximação dos guardas municipais
,
situação
que motivou a abordagem.

Outrossim, impera salientar que, em conformidade com o que foi narrado pelos agentes, o local em que o denunciado foi visualizado traficando entorpecentes é muito frequentado por famílias com crianças, situação que reforçou a necessidade de atuação dos guardas municipais
in casu
.

Nesse sentido,
saliento que, diante de situações de flagrante delito, é lícita a atuação dos integrantes da guarda municipal, conforme entendimento
deste egrégio Sodalício. Senão, ve
jamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. PERMISSÃO DE MORADOR. VÍCIO NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, pois o regimento interno do STJ permite tal decisão, e a parte tem o direito de submeter a controvérsia ao colegiado por meio de agravo regimental. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a atuação dos guardas municipais em prisões em flagrante, conforme autorização do artigo 301 do Código de Processo Penal, não havendo ilegalidade na atuação dos agentes no caso concreto
. 3. No caso sob exame, além da presença de indícios que deram suporte à atuação dos guardas municipais, tem-se que a entrada deles no imóvel da agravante ocorreu após autorização desta, em indicativos de que tal permissão tenha ocorrido mediante coação ou qualquer outra irregularidade. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 959.024; Proc. 2024/0423450-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 18/02/2025).

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. GUARDA MUNICIPAL. PRISÃO EM FLAGRANTE ENQUANTO DESMONTAVA UM CARRO. LEGALIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES E AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA. OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I – Assente que a defesa deve trazer alegações capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos. II –
Apesar da função constitucional das Guardas Municipais ser restrita à proteção dos bens, serviços e instalações dos Entes Municipais, não se verifica, no caso concreto, qualquer ilegalidade ou abuso de poder na sua atuação, porquanto a jurisprudência desta Corte Superior tem admitido a realização de prisão em flagrante por guardas municipais, tendo em vista a autorização constante no artigo 301, do Código de Processo Penal - CPP, não havendo falar em ilegalidade na prisão em flagrante
.
[...]
. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 819.733; Proc. 2023/0141622-1; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 20/06/2024).

Sobre a situação versada acima, a Procuradoria de Justiça, em seu parecer no id
8007475
, pontuou,
in verbis
:

Ab initio
, é consabido que a competência da Guarda Municipal foi resguardada pelo legislador constituinte, fazendo-a integrar o campo da segurança pública, responsável pela preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio e, mais especificamente, pela proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

A citada lei, de nº 13.022/2014, que dispõe sobre Estatuto Geral das Guardas Municipais, atribuiu, ainda, a competência de poder de polícia à referida instituição, permissivo legal para que atuassem, junto dos demais órgãos, na normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal
[...]
.

Estabelecidas tais premissas, não há que se falar em irregularidade na atuação da Guarda Municipal de Vila Velha. No caso vertente, nota-se que os agentes da GMVV realizavam ronda na praça do Bairro Santa Mônica quando avistaram o denunciado, visivelmente nervoso, tentando esquivar-se em direção ao “Bar da Selma”.

A fim de averiguar o nervosismo, o apelante foi abordado, quando consciente e voluntariamente, trazia consigo e guardava, 06 (seis) pedras da droga conhecida como “Crack”, 10 (dez) pinos com a droga conhecida como “Cocaína”, e a quantia de R$ 274,00 (duzentos e setenta e quatro reais).

Verificou-se, ademais, que o apelante tentou esconder uma parcela das drogas dentro da respectiva boca, uma vez que embalou o material em uma sacola e quase engoliu as substâncias, no afã de evitar o flagrante.

Desse modo, a situação flagrancial do acusado era evidente, de modo que a atuação dos guardas municipais não apresenta qualquer irregularidade, já que pode ser feita, inclusive, por qualquer um do povo.

Portanto,
em observância ao artigo 301, do Código de Processo Penal, e,
considerando
a existência da situação de flagrante delito de crime permanente
,
não há como cogitar em decretação da nulidade da
s provas
,
já que não restou comprovada nenhuma
ilegalidade

na ação dos agentes da
g
uarda
m
unicipal
capaz de macular o conjunto probatório disposto nos autos, de modo que,
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito da causa.

Inicialmente
, rememoro que se trata de
recurso de apelação criminal interposto por
Uildes Martins dos Santos
, inconformado com a sentença proferida pelo
Magistrado
da 2ª Vara Criminal de
Vila Velha

no id. 13493132
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau
no id. 13493096
, narra o seguinte:

Narram as peças informativas anexas que, no dia 18 de fevereiro de 2024, por volta das 17h00min, em via pública, nas proximidades da Rua Vinte e oito, Bairro Santa Mônica Popular, Município de Vila Velha/ES, UILDES MARTINS DOS SANTOS, doravante simplesmente Denunciado, consciente e voluntariamente, trazia consigo e guardava, 06 (seis) pedras da
droga conhecida como “Crack”, 10 (dez) pinos com a droga conhecida como “Cocaína”, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 274,00 (duzentos e setenta e quatro reais) em notas fracionadas, conforme demonstram o Botem Unificado n.º: 53772661/2024, o Auto de Apreensão n.º: 2090.3.28197/2024 e Formulário de Cadeia de Custódia — FCC, sob lacre n.º: 0741547.

Segundo o Inquérito Policial, Agentes da Guarda Municipais de Vila Velha — GMVV, realizavam ronda ostensiva com apoio de motocicletas (ROCAM) na praça do Bairro Santa Mônica Popular, quando avistaram o ora Denunciado, sem camisa e vestindo uma bermuda de cor branca, em atitude suspeita, visivelmente nervoso, deslocando-se em direção do “Bar da Selma”, intentando esquivar-se dos agentes públicos.

À vista disso, um dos agentes aproximou-se e realizou a abordagem, verificando-se que o Denunciado permanecia extremamente inquieto e apresentava uma fala confusa, razão pela qual, suspeitou-se que ele estava ocultando algo dentro da boca.

Em seguida, instruíram que o Denunciado abrisse a boca, e dessa maneira ele expeliu uma sacola branca contendo seis pedras de “crack”, evidenciando-se que ele tentou fugir da abordagem porque trazia consigo drogas ilícitas.

Apurou-se ainda que o Denunciado mantinha sob seu poder, no bolso direito da bermuda, a quantia de R$ 27,00 (vinte e sete reais) em notas fracionadas, que decerto são oriundos do tráfico ilícito de drogas.

Em virtude disso, os agentes públicos realizaram outras buscas pelo local onde ele foi avistado inicialmente, ou seja, do outro lado da rua, logrando êxito em descobrir, debaixo de uma pedra, o restante da carga e os valores arrecadados com a comercialização dos produtos ilícitos.

Desse modo, atestou-se que o Denunciado guardava dez pinos com “cocaína” em local de fácil acesso, bem como ocultava a importância de R$ 247,00 (duzentos e quarenta e sete reais), em espécie, valores que nitidamente foram arrecadados com a venda de substâncias entorpecentes, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Ante o exposto, o Denunciado foi detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe.

Pelas circunstâncias retratadas nos autos, aliadas à natureza das drogas apreendidas, os valores em espécie arrecadados e o lugar onde se deu a apreensão, denota-se que os entorpecentes eram destinados à comercialização.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado de
primeira
instância
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e
condenou
o réu nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
0
7
(se
te
) anos de reclusão e
1.000
(
mil
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicial fechado.

Nas
razões recursais
acostadas
no id. 13493594
, a
Defensoria Pública
requer a
desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, ou, ainda, o redimensionamento
da pena-base
a
o mínimo lega
l
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no mencionado artigo.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Por sua vez, o artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, dispõe a respeito do usuário de entorpecentes, que adquire, guarda, tem em depósito, transporta e traz consigo “
para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em descordo com determinação legal ou regulamentar”
.

Nesse sentido, o § 2º, do retrocitado artigo, estabelece alguns critérios para verificar se a droga apreendida com o indivíduo era para uso pessoal ou se destinava à comercialização ilícita. Vejamos:

“
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Nessa linha, vislumbra-se que a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, da Lei 11.343/2006, está no fato de que, para configuração desse último, exige-se que as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem que o destino da substância seja o consumo próprio.

Feita essa breve introdução, passo à análise do conjunto probatório constante nos autos.

A
materialidade
do crime restou inconteste por meio do Boletim Unificado às fls. 11/16, Auto de Apreensão às fls. 26/27, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl.
28
, todos no id. 13493094, e Laudo de Exame Químico
no id. 13493106
, que atesta a apreensão de
06 (seis)
pedras de crack e 10 (dez) papelotes de cocaína.

De igual modo, a
autoria
também é incontestável, especialmente pela prova testemunhal disposta nos autos.

Nesse particular, o Guarda Municipal Fábio Martinelli de Oliveira, ao prestar depoimento em juízo (id. 13493094), contou que já abordou o réu em outras ocasiões, na mesma região, que é de intenso tráfico de drogas. Afirmou, outrossim, que trabalha no local da abordagem há muitos anos e que pode afirmar que o réu é um dos traficantes de entorpecentes da região.

A respeito do dia dos fatos, o agente de segurança pública viu o ora apelante em movimentação suspeita de entrega de entorpecentes para terceiro, bem como percebeu que ao visualizar os guardas municipais, o réu ficou muito nervoso e correu. Por fim, ressaltou que o apelante confessou que estava no local comercializando entorpecentes.

No mesmo sentido, o Guarda Municipal Eraldo Cabral Pereira, em depoimento judicial (id. 13493094), também narrou já ter abordado o apelante em outras oportunidades. Quanto ao dia dos fatos, asse
gurou que visualizou o apelante fazendo a entrega de entorpecentes, o que motivou a abordagem. Contou, ainda, que foram apreendidas seis pedras de crack na boca do réu, bem como dez papelotes de cocaína no local em que o apelante foi visto entregando entorpecentes para usuários. Por derradeiro, afirmou que o réu confessou que “estava na pista”, referindo-se a estar no local vendendo drogas.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos agentes públicos, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento da Corte Superior e deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 182/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA RECONHECER A BENESSE LEGAL COM EXTENSÃO. [...] 3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AGRG no HC 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) [...] (STJ; AgRg-AREsp 2.129.808; Proc. 2022/0148996-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/12/2022; DJE 14/12/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO MINISTERIAL E DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ACUSADO PREJUDICADO. 1.
Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. Precedentes desta Corte. [...] (TJES; APCr 0019573-89.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Julg. 08/03/2023; DJES 30/03/2023).

No que concerne ao apelante, não obstante sustente ser apenas usuário de entorpecentes, é certo que sua versão se encontra isolada nos autos, especialmente considerando as circunstâncias de apreensão do entorpecente, e os depoimentos dos policiais militares que foram uníssonos ao relatar que o próprio apelante confessou vender entorpecentes no local.

Assim, a partir das provas periciais e testemunhais acostadas nos autos,
é incontestável a
finalidade comercial do entorpecente
encontrado sob a posse do
apelante
.

Destaco, por fim, que mesmo que o acusado seja usuário, conforme sustentado pela defesa, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes
, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse particular, a Procuradoria de Justiça também se manifestou no sentido de que “
a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, as circunstâncias da prisão, somada aos depoimentos dos agentes de segurança ouvidos nas fases investigativas e judicial, são elementos que conduzem à constatação da ocorrência do tráfico de entorpecentes
”.

Dessa forma,
inviável o pleito de desclassificação requerido pela defesa
.

Prosseguindo,

passo à análise do pedido de redução da pena
para o
quantum
mínimo previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006
.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do art. 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que
deve sempre se pautar em motivação idônea.

Dito isso, na primeira fase, verifica-se que foi valorada negativamente a
circunstância judicial de personalidade do agente, bem como a
natureza da droga apreendida com o réu, de forma que a pena-base foi estabelecida em
0
7
(
sete
) anos de reclusão e
1.000
(
mil
) dias-multa
,
considerando que a pena
in abstracto
do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Nesse particular,
no que concerne à circunstância judicia
l
d
e personalidade
, a fundamentação utilizada não se revela adequada,
vez que
foram utilizadas condenações penais que, ainda que definitivas,
não são suficientes para esclarecer a respeito da personalidade do réu
, conforme assente entendimento da Colenda Corte e deste Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO PRETÉRITA PARA VALORAÇÃO DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. AFASTADA A VETORIAL DA CULPABILIDADE NA ORIGEM. TEMA 1.214. NECESSIDADE DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. [...]. 5.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena
. 6.
A valoração negativa da personalidade e dos maus antecedentes foi considerada inidônea, devendo ser recalculada a pena conforme o Tema Repetitivo

1.214. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, MAS ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REDUZIR A PENA. (STJ; HC 895.283; Proc. 2024/0069841-7; PE; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 12/11/2024; DJE 19/11/2024).

APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE REJEITADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPETÊNCIA ESTABELECIDA EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA À ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DESPICIENDA A APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VÍCIO EM DROGAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PERSONALIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4.2. Personalidade.
Condenações, ainda que transitadas em julgado, não são hábeis a justificar a análise negativa da personalidade, mas, apenas, para sustentar a análise desfavorável dos antecedentes do réu
. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES; APCr 0012851-41.2020.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Publ. 27/02/2024).

Portanto, por ausência de fundamentação idônea, deve ser afastada a valoração desfavorável quanto ao vetor de personalidade do réu.

De igual modo, também não vislumbro motivação idônea para recrudescer a pena do apelante em razão da natureza da droga apreendida, pelas razões a seguir expostas.

A respeito do tema
, não se desconhece que
o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, prevê a preponderância da natureza e da quantidade d
a
droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, de forma que constitui fundamento idôneo para majorar a pena na primeira fase da dosimetria.

Todavia, no caso em apreciação, não obstante a nocividade das substâncias apreendidas, entendo que a apreensão de 1,5g de crack e 13,1g de cocaína não é suficiente para ensejar majoração na pena-base.

Sendo assim, afastadas as circunstâncias judiciais reconhecidas em desfavor do apelante em primeiro grau de jurisdição, deve ser a pena-base reduzida ao mínimo legal, razão pela qual estabeleço a pena-base em
05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pena que torno definitiva, ante a ausência de reconhecimento de agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena
na sentença.

Mantenho o regime fechado para o início de cumprimento de pena, considerando a reincidência do apelante, com fundamento no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
,

para reduzir a pena-base ao mínimo legal previsto em lei,
mantendo os
demais
termos da
sentença
proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 22 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)